Tribunal: TJSP
Processo: 2199437-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS DOADOS AO DEVEDOR MEDIANTE "ESCRITURA DE DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO" – DESCABIMENTO – BENS QUE NÃO ESTÃO REGISTRADOS EM NOME DO EXECUTADO – PROVIDÊNCIA QUE, SE ACOLHIDA, IMPLICARIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRÁRIA – DECISÃO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS DOADOS AO DEVEDOR MEDIANTE "ESCRITURA DE DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO" – DESCABIMENTO – BENS QUE NÃO ESTÃO REGISTRADOS EM NOME DO EXECUTADO – PROVIDÊNCIA QUE, SE ACOLHIDA, IMPLICARIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRÁRIA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO